Tribunal: TJMT
Processo: 1037071-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037071-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (EMBARGADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGADO), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. O agravo interno interposto foi parcialmente provido para fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o do CPC, também reduzidos pela metade, conforme o artigo 90, § 4o do CPC.

2. O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à aplicação do escalonamento dos honorários previsto no artigo 85, § 5o do CPC.

II.

Questão em discussão:

3. A controvérsia consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não mencionar expressamente a aplicação do artigo 85, § 5o do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir:

4. O acórdão embargado deixou claro que os honorários foram fixados respeitando os percentuais mínimos das faixas do artigo 85, § 3o do CPC, o que, por consequência lógica, inclui a aplicação do artigo 85, § 5o do CPC.

5. O escalonamento previsto no artigo 85, § 5o do CPC é norma impositiva quando a condenação contra a Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o (duzentos salários-mínimos) do supracitado artigo, situação expressamente considerada na decisão embargada.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o e § 5o; art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que proveu parcialmente o recurso de agravo interno para fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do CPC.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, visto que não há menção expressa à aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios previsto no artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja aplicado o artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de Heloiza Rodrigues Tiepo (Id. 270632850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso
, ora embargante, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Heloiza Rodrigues Tiepo
para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil.

O agravo interno foi provido parcialmente para fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do CPC (Acórdão embargado, Id. 268855251).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, ora embargante, alega que o acórdão incorreu em omissão, em síntese, sob o fundamento de que não há menção expressa à aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios previsto no artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil

Começo por pontuar que o agravo interno foi provido parcialmente justamente para adequar o arbitramento dos honorários de sucumbência
nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC
, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do CPC, em razão de que o proveito econômico obtido supera 200 (duzentos)
salários-mínimos
.

No ponto, está explícito e claríssimo no acórdão embargado que o arbitramento dos honorários deverá respeitar os percentuais mínimos e ao escalonamento das faixas previstas nos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC:

[...]
In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

[...]

De fato, no que se refere a observância das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC,
visto que a causa supera 200 (duzentos) salários-mínimos
, assiste razão o agravante acerca da necessidade da adequação.

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao cancelamento do crédito executado,
a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC
.

[...]

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4o do CPC
. [...]. (
Acórdão embargado, Id. 268855251 – fls. 4/5).

Ademais, o escalonamento previsto no artigo 85, § 5o, do CPC, configura em norma impositiva quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do supracitado artigo.

Logo, quando o voto condutor do acórdão dispõe e fixa o arbitramento dos honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, verifica-se consequência lógica o respeito ao escalonamento previsto no artigo 85, § 5o, do CPC.

Em conclusão, inexiste a omissão apontada pelo Estado de Mato Grosso e sequer há interesse de agir, visto que
o voto condutor do acórdão dispôs expressamente pela necessidade de adequação do

arbitramento dos honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, bem como a observância do § 5o do referido artigo.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025